Tribunal: TJBA
Processo: 8000202-89.2016.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000202-89.2016.8.05.0218 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA MARCIA SANTOS SILVA Advogado(s): TIANA RIBEIRO COSTA, KATARINE DE CASTRO ARAUJO SILVA, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REGÊNCIA DE CLASSE POR 40 HORAS SEMANAIS DURANTE CINCO ANOS CONSECUTIVOS. DIREITO À INCORPORAÇÃO DAS HORAS COMPLEMENTARES. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por ANA MÁRCIA SANTOS SILVA contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8000202-89.2016.8.05.0218, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral. A autora, servidora pública municipal no cargo de professora, laborou por cinco anos consecutivos em jornada de 40 horas semanais, postulando a incorporação das horas complementares ao seu vencimento, com os devidos reflexos remuneratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora tem direito à incorporação das horas complementares ao seu vencimento, nos termos da Lei Municipal nº 109/2004; e (ii) estabelecer se a incorporação impacta as demais vantagens e gratificações recebidas pela servidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal nº 109/2004, em seu art. 11, § 5º, assegura a incorporação das horas complementares ao vencimento do professor que tenha laborado por cinco anos consecutivos em jornada de 40 horas semanais. 4. A norma municipal também prevê, em seu art. 13, § 3º, que o servidor do magistério que atuar em regime diferenciado de 40 horas semanais terá seus vencimentos dobrados para todos os efeitos legais, inclusive no período de recesso escolar. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.426.210/RS, estabeleceu que a incidência automática de vantagens e gratificações sobre o vencimento básico depende de expressa previsão legal, a qual está presente na legislação municipal aplicável ao caso. 6. O Tribunal de Justiça da Bahia já consolidou o entendimento de que, havendo previsão legal expressa, a incorporação da jornada de trabalho ampliada deve refletir no cálculo das vantagens e gratificações percebidas pelo servidor. 7. A atualização monetária e os juros sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública devem observar o Tema 810 do STF e a Emenda Constitucional nº 113/2021, incidindo a taxa SELIC de forma única até o efetivo pagamento. 8. Diante do provimento do recurso, há a inversão do ônus sucumbencial, cabendo ao Município de Ruy Barbosa o pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O professor que comprova exercício de jornada de 40 horas semanais por cinco anos consecutivos tem direito à incorporação das horas complementares ao seu vencimento, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei Municipal nº 109/2004. 2. Havendo previsão legal expressa, a incorporação das horas complementares impacta as vantagens e gratificações percebidas pelo servidor, que devem ser calculadas com base no vencimento reajustado. 3. A atualização monetária e os juros sobre condenações da Fazenda Pública devem observar o Tema 810 do STF e a EC 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC de forma única até o pagamento. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 109/2004, arts. 11, § 5º; 13, § 3º; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJBA, Apelação nº 8000203-74.2016.8.05.0218, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 13/12/2023; TJBA, Apelação nº 8000341-41.2016.8.05.0218, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 17/11/2023; TJBA, Apelação nº 8000292-97.2016.8.05.0218, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 08/05/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença proferida pelo MM Juízo Primevo e condenar o município recorrido ao pagamento dos reflexos nas vantagens e gratificações a que fizer jus a autora, respeitada a prescrição quinquenal e, ainda, a arcar com a honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual deverá ser fixado na fase de liquidação, diante da iliquidez do presente julgado, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento assinado de forma eletrônica. 04